Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-81.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015800-81.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO - CPF: 095.021.571-68 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO - CPF: 095.021.571-68 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015800-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECRETO-LEI Nº 911/69 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015800-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
,

contra a decisão monocrática que,
na
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante e
deu provimento
ao recurso interposto pela ora agravada,
com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação e embargos declaratórios,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Nas contrarrazões (ID nº 63240972), a agravada inicialmente alega que a agravante não atacou os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
, com a condenação da agravante na multa do artigo 1.021, 4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015800-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante e
deu provimento
ao recurso interposto pela ora agravada na
ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos autos acima mencionados, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
a ação de Busca e Apreensão, para:
a
) consolidar de forma definitiva
em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade;
b
) determinar a devolução à requerida da diferença, quanto a cada prestação paga a maior em R$10,10; a diferença entre o registro de contrato cobrado em R$ 356,40 e o valor anunciado pelo Detran/MT em R$ 109,67, da tarifa de avaliação do bem R$ 435,00 e do seguro em R$ 979,00,
c
) a redução dos juros moratórios em 1% ao mês, tudo a ser abatido do saldo devedor em aberto e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

No mais, como a autora decaiu de menor parte, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo 70% para a requerida e 30% para a autora, o mesmo ocorrendo quanto as custas processuais.

Em seu recurso a autora –
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID nº 51767996), defende
a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, bem como todas as tarifas e taxas administrativas cobradas, visto que foram livremente contratadas e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na sua totalidade pela requerida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Já a requerida (ID nº 51768000) –
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
, aduz a necessidade de descaracterização da mora, posto que restou evidenciado a cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato,
pelo que pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença neste tópico e a determinação à requerida para que proceda a restituição do bem apreendido, se possível, bem como arcar com a integralidade das custas do processo e honorários de sucumbência.

As contrarrazões da requerida encontra-se no ID nº 51768005, pelo desprovimento do apelo da autora.

Sem contrarrazões pela requerida, consoante decisão de ID nº
51768006.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

Em análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 391221109 firmada entre as partes em 03/08/2018 (ID nº 51765383) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 30.349,45, em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.220,00.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,10% ao mês e 28,37% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: juros moratórios de 8% ao mês e multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 930,68 de I.O.F; R$ 659,00 a título de tarifa de cadastro; R$ 435,00 de tarifa de avaliação de bem; R$ 356,450 de Registro de contrato e R$ 979,00 de Seguro Prestamista.

No caso, como a requerida
estava inadimplente a partir da 3ª parcela, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 51765392), a apreensão foi efetivada em 27/02/2020, conforme Auto de Busca e Apreensão constante do ID nº 51767965.

Em sua contestação (ID nº 51767978), a requerida aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; a ausência de constituição em mora; sustentou a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios, por incidir 2,152230% ao mês, ou seja, de forma diversa da contratada em 2,10% ao mês; da capitalização mensal de juros; da comissão de permanência; a cobrança indevida das tarifas administrativas.

No mais, discorrendo sobre a necessidade de descaracterização dos efeitos da mora, pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Sério Carreira de Souza.

Inconformados, apelaram as partes.

Pois bem.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas muito superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº 391221109 (ID nº 51765383) firmada em 03/08/2018, a taxa de juros foi pactuada em
2,10% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de agosto de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,68% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Ademais, não prospera a alegação da requerida de que a autora está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja,
2,152230% ao mês, quando o contratado é 2,10% ao mês, senão vejamos:

“A) JUROS REMUNERATÓRIOS sob TAXA DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO

Não se conformando com o valor da prestação mensal fixado pela instituição financeira, procurou a Ré, pelos meios que lhe eram acessíveis, apurar o valor cobrado a título de juros.

Valeu -se, então, da
“calculadora do cidadão”
disponibilizada pelo
Banco Central do Brasil
em seu site na internet, para proceder aos cálculos na modalidade “financiamento com prestações fixas”.

Surpreendentemente, apurou-se que os juros cobrados pelo banco - Réu não equivalem ao que pactuaram as partes. Explica -se:

Confira:
Verifica-se da cédula de crédito anexo que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em a 2,10% ao mês.

No entanto, considerando que o valor financiado equivale a R$30.349,45, para pagamento em 36 (trinta e seis) prestações fixadas de R$1.220,00, o BACEN informa que foram cobrados juros remuneratórios 2,152230%ao mês.

[...]

Equivale dizer que a cobrança em desconformidade ao contrato representa diferença a maior de R$10,10, (Dez Reais e Dez Centavos) sobre cada parcela do financiamento, o que representa um valor total indevido de R$363,60 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos).

[...]

Assim, tem -se, de forma inequívoca, a existência de cobrança de VALOR INDEVIDO para o PERÍODO DA NORMALIDADE das prestações pactuadas. ” (Sic. ID nº 51767978 - Pág. 15).

Isto porque, ao proceder o referido cálculo na
“calculadora do cidadão”
, olvidou-se a requerida que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$26.000,00, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram R$4.349,46 (R$26.000,00 + R$4.349,45 = R$ 30.349,45), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do
Custo Efetivo Total - CET
, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 2,10% ao mês não reflete o que a requerida está pagando pelo empréstimo em discussão.

Aliás, tanto é verdade que contou claramente da
Cláusula 5.2
do contrato a
“Taxa de juros mensal de 2,10%
” e, por sua vez, na cláusula 5.4 o
“CET – Custo Efetivo Total Mensal; 3,09%”
(Sic. ID.
51765383), sendo este último superior ao primeiro.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário.
3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução nº 3.909/2010 do BACEN)
. 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

“O Custo Efetivo Total compreende a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento (§ 2º do art. 1º). ”
(TJPR - RAC nº 8052602 – Relator Des. Lauri Caetano da Silva, data de Julgamento: 04/08/2011).

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados, neste tópico, o decisum merece reforma.

Ademais, extrai-se dos autos que a requerida contratou com a instituição/apelada em
03/08/2018;
e a partir da 3ª parcela vencida em
07/11/2018
já estava inadimplente e pretende através da presente ação – Busca e Apreensão – a revisão de contrato.

Ora, o contrato é claro ao explicitar o valor de cada prestação, o número de parcelas, e a taxa de juros pré-fixadas, se a requerida/apelante não estava de acordo com os encargos contratados, bastaria não ter anuído ao contrato. O que não se pode aceitar é aceitar a contratação, pagar apenas duas (2) parcelas das trinta e seis (36) contratadas e em sua defesa alegar abusividade das taxas livremente pactuadas.

Das Tarifas administrativas

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de registro de contrato
e
de avaliação do bem
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula 5.5 – Pagamentos autorizados) da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato (R$ 356,40) e da avaliação do bem (R$ 435,00) no contrato formalizado entre as partes (fls. 05 – ID nº 51765383).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 1,2% e 1,4% do valor da operação (R$ 30.349,45), pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser reformada a sentença nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. nº 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2ª Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. nº N.U 0007257-19.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Do seguro prestamista.

Na contestação, a parte requerida requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID nº 51765383), extrai-se que sua cláusula 5.5 – Pagamentos autorizados prevê a cobrança do citado seguro.

Sobre o seguro prestamista,
ADILSON JOSÉ CAMPOY
assim conceitua:

“O seguro prestamista é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário. Largamente utilizado pelas instituições financeiras nas operações de crédito ao consumidor, é, sem dúvida, um instrumento de alavancagem dessas operações, pois torna menor o risco de não recuperação do crédito. ”
(Contrato de seguro de vida [livro eletrônico] São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capitulo 12)

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro prestamista é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a ratio decidendi, ou seja, as razões de decidir.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID nº 51765383), evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado à apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”
(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, a sentença merece reparos também neste ponto

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, porquanto tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos, ou seja, perdeu somente no tocante aos
juros moratórios
do contrato, deve a requerida responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso da requerida e
dou provimento
ao recurso da autora para o fim de:

a) manter os juros remuneratórios
da Cédula de Crédito Bancário nº 391221109 (ID nº 51765383) em discussão na forma contratada.

b) manter as tarifas denominadas:
registro de contrato
,
avaliação do bem
, assim como o
seguro prestamista
nos valores contratados.

c) condenar a parte requerida a arcar com a integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do valor da causa atualizada já incluídos os recursais, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

No mais, permanece a sentença recorrida.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Por sua vez, ao analisar os embargos declaratórios interpostos pela requerida/apelada
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
e agora agravante, proferi a seguinte decisão:

“
[...]. Vistos
etc.

MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 53887981), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando a decisão monocrática proferida no
Recurso de Apelação nº 1015800-81.2019.8.11.0041.

Em suma, sustenta que o decisum é contraditório, posto que “[...] não houve pedido recursal para reforma a r. sentença no tocante ao reconhecimento da cobrança de juros sob taxa DIVERSA da contratada [...]. ” (Sic. ID 53887981) e tampouco quanto à tarifa de cadastro, pelo que
, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as contradições acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.

Contrarrazões no ID 54990459 pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Pois bem.

No que tange à alegação de que não houve recurso do banco embargado quanto ao reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios sob taxa diversa da contratada, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação constante do ID 51767996, para se constatar que estas são claríssimas ao defender a legalidade dos juros remuneratórios contratados, ou seja, de que “[...] não houve qualquer excesso [...]” ou “[...] diferença discrepante entre o acordado e taxa média de mercado [...]. ” (Sic. ID 51767996).

Ademais, restou evidenciado na decisão recorrida que não houve a alegada cobrança de taxa de juros remuneratórios diversa ou maior da contratada, mas sim equívoco da embargante quando da realização do cálculo das prestações do contrato na “calculadora do cidadão”, senão vejamos:

“[...]. Isto porque, [...] olvidou-se a requerida que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$26.000,00, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram R$4.349,46 (R$26.000,00 + R$4.349,45 = R$ 30.349,45), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do Custo Efetivo Total - CET, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 2,10% ao mês não reflete o que a requerida está pagando pelo empréstimo em discussão.

Aliás, tanto é verdade que contou claramente da Cláusula 5.2 do contrato a “Taxa de juros mensal de 2,10%” e, por sua vez, na cláusula 5.4 o “CET – Custo Efetivo Total Mensal; 3,09%” (Sic. ID. 51765383), sendo este último superior ao primeiro.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada. [...]”. (Sic. ID 52929965).

Destarte, ausente a contradição alegada, sem razão a embargante neste item.

Quanto à a tarifa de cadastro, procede a irresignação da embargante, porquanto a despeito de o banco embargado ter especificado um dos itens do seu recurso de apelação com a nomenclatura de:
“DAS TARIFAS INCIDENTES DO CONTRATO”
, certo é que recorreu somente quanto a
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”
e
“DO SEGURO PRESTAMISTA”
, não fazendo qualquer alusão à “tarifa de cadastro”.

Portanto, neste tópico a decisão merece retificação para que seja mantida a sentença no tocante a determinação para devolução da “[..] diferença entre o registro de contrato cobrado em R$ 356,40 e o valor anunciado pelo Detran/MT em R$ 109,67 [...]. ” (Sic. ID 51767989).

No mais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em readequação da verba sucumbencial, posto que a referida retificação, por si só, não ocasionou alteração circunstancial no julgado.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos embargos declaratórios apenas para manter a devolução da diferença entre o registro de contrato cobrado em R$ 356,40 e o valor anunciado pelo Detran/MT em R$ 109,67, conforme fixado na sentença de 1º grau.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de setembro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”.

No caso, a agravante
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação e embargos declaratórios, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020